Tribunal: TJSP
Processo: 1028450-73.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Mandado de Segurança – CNH cassada – Ausência de notificação da instauração do procedimento – Impetrante embriagado e não se submeteu ao exame de dosagem alcoólica – Motivo para aplicação de multa passível da cassação da CNH (Artigo 227, § 3o do CTN) – Houve notificação da autuação e da instauração e procedimento da cassação da CNH – A inicial traz cópia do procedimento administrativo onde

Ementa:
Mandado de Segurança – CNH cassada – Ausência de notificação da instauração do procedimento – Impetrante embriagado e não se submeteu ao exame de dosagem alcoólica – Motivo para aplicação de multa passível da cassação da CNH (Artigo 227, § 3o do CTN) – Houve notificação da autuação e da instauração e procedimento da cassação da CNH – A inicial traz cópia do procedimento administrativo onde relata a existência de notificação – Recurso improvido.